Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-90.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Sursis. Prestação de serviços à comunidade.
1 - Se a pena privativa de liberdade é inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena privativa de liberdade.
2 - Reduzida, no acórdão, a pena para 4 meses e 2 dias de detenção, dá-se provimento aos embargos para sanar a contradição e afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do “sursis”.
3 – Embargos providos.